Tribunal: TJDFT
Processo: 0749404-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. RESISTÊNCIA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES À CÉDULA DE CRÉDITO EFETIVAMENTE CONTRATADA. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é prevista no Código de Processo Civil, em procedimento especial, nos artigos 381 a 383 do CPC. Nos termos do art. 381, II, do CPC, a ação será admitida se verificado que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
2. Caso concreto em que não houve resistência do réu para produção de provas referentes à cédula de crédito rural que o autor afirmou, mas não comprovou, ter com ele celebrado no ano de 1990. Ônus processual do autor quanto à demonstração de existência de relação jurídica resultante de contratação de cédula de crédito rural em 1990 não atendido. Situação concreta hábil a afastar a caracterização de resistência do réu quanto à produção de provas, porquanto apresentou os documentos referentes aos contratos efetivamente existentes em seus sistemas. Alteração do entendimento firmado na sentença quanto ao princípio da causalidade não cabível, em observância da impossibilidade de reformatio in pejus nesta instância recursal. Manutenção do critério da apreciação equitativa para fixação da verba honorária, previsto no § 8o do art. 85 do CPC, em razão da situação excepcional.
3. Recurso conhecido e desprovido.